Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Pasep. Prescrição decenal. Ciência dos desfalques no momento do saque integral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostas irregularidades no saldo de conta Pasep, extinguindo o processo nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por danos materiais causados por má gestão de valores vinculados ao Pasep; e (ii) verificar qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao Pasep é o decenal, previsto no art. 205, do Código Civil.
4. A data do saque integral da conta Pasep permite ao beneficiário a ciência inequívoca de eventual discrepância da quantia colocada à disposição do autor e eventuais divergências (Tema 1.015, do STJ).
IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 2o, 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão 1902346, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1973650, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025.